Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-85.2024.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-85.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA MARIA DE MELO SANTOS - CPF: 056.078.451-17 (APELADO), JOSE REYNALDO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 049.977.708-50 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (APELANTE), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigações de fazer cumulado com indenização por dano material e moral, diante do cancelamento unilateral do contrato coletivo empresarial por suposta fraude, sem notificação prévia da beneficiária. A autora, dedicada com tumor cerebral, teve cancelado seu plano de saúde sob alegação de inexistência de vínculo empregatício com a empresa estipulante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do plano coletivo por suposta fraude, sem notificação prévia do beneficiário; e (ii) saber se a ausência de notificação pessoal válida enseja o dever de reativação do contrato e indenização por dano moral e material.

III. Razões de decidir:

A legislação aplicável exige notificação prévia ao beneficiário para rescisão unilateral do contrato, inclusive nos casos de suspeita de fraude. A ANS (RN nº 557/2022 e CONSU nº 19/1999) também impõe a oferta de migração para plano individual. A ré não comprovará a prática de fraude nem o envio de notificação válida. A ausência de comunicação prévia invalida a rescisão e caracteriza o ilícito contratual. O cancelamento irregular do plano de saúde em momento de urgência médica, com negativa de cobertura, exige dever de reparação por dano material e moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por suspeitas de fraude exige notificação pessoal e prévia do destinatário. A ausência de notificação válida caracterizando ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, artes. 422 e 944; CDC, artes. 6º, III e IV, e 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Única da Comarca de
Querência
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
Sheila Maria de Melo Santos
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em a reativação do plano e saúde coletivo da requerente, mantendo-o nos moldes inicialmente contratados, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de dano material e R$10.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
, em apertada síntese, a existência de fraude na contratação, consubstanciada em vínculo falso empregatício do autor com a empresa Conseg Representações Ltda, o que invalidaria a adesão ao plano coletivo empresarial. Inexistência de qualquer relação direta entre o autor e a ré, apontando como responsável pela contratação da empresa Medcorp Administradora De Benefícios, que atua em conluio com o CONSEG.

Argumenta a legalidade da rescisão contratual unilateral, com base na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, que autoriza o cancelamento por fraude. Inexistência de responsabilidade civil ou dever de indenização, por ausência de ilicitude e de demonstração de dano moral concreto. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório estabelecido.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 324329930), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sheila Maria de Melo Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que contratou plano de saúde oferecido pela demandada, na categoria coletiva empresarial, sendo-lhe entregue a identificação de número 0002 629320013000 0, com a promessa de cobertura nacional, inclusive para os serviços médicos e hospitalares na localidade em que residem.

Aduz que efetuou os pagamentos das mensalidades regularmente, sem qualquer inadimplemento, e que, ao tentar agendar consulta médica para tratar de tumor cerebral na hipófise, foi examinado com a informação de que seu plano havia sido unilateralmente cancelado pela operadora, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível, mesmo diante de evidente necessidade urgente de tratamento médico.

Relata que, diante da ausência de cobertura, teve de arcar com consulta médica particular no valor de R$ 500,00, o que lhe gerou não apenas prejuízo material, mas principalmente abalo emocional, angústia e sentimento de abandono no momento em que mais necessitava de respaldo contratual e assistencial por parte da operadora de saúde.

Argumenta que a conduta da ré violou os princípios da boa-fé objetiva da função social do contrato, da vulnerabilidade do consumidor e da continuidade do serviço essencial de saúde, além de infringir os comandos diretamente do Código de Defesa do Consumidor e das normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em especial a Resolução CONSU nº 19/1999, que assegura ao beneficiário do plano coletivo a migração para o plano individual, e o RN nº 557/2022, que impõe critérios formais para a rescisão unilateral por suspeita de fraude ou má-fé.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a reativação imediata do contrato e a cobertura do tratamento necessário, bem como requer a cláusula prevista da ré ao ressarcimento do dano material no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da gravidade da conduta perpetrada.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em a reativação do plano de saúde coletivo da requerente, mantendo-o nos moldes inicialmente contratados, bem como ao pagamento de R$500,00 a título de dano material e R$10.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
, em apertada síntese, a existência de fraude na contratação, consubstanciada em vínculo falso empregatício do autor com a empresa Conseg Representações Ltda, o que invalidaria a adesão ao plano coletivo empresarial. Inexistência de qualquer relação direta entre o autor e a ré, apontando como responsável pela contratação da empresa Medcorp Administradora De Benefícios, que atua em conluio com o CONSEG.

Argumenta a legalidade da rescisão contratual unilateral, com base na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, que autoriza o cancelamento por fraude. Inexistência de responsabilidade civil ou dever de indenização, por ausência de ilicitude e de demonstração de dano moral concreto. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório estabelecido.

Pois bem. A controvérsia posta em juízo cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por suposta fraude, de beneficiaria com tumor, sem prévia notificação, bem como às consequências jurídicas decorrentes desse ato, em especial a obrigação de reativação contratual, o dano material e a reparação por dano moral.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC).

Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas. I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;
e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(destaquei)

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ,
AgRg no AREsp 382.489/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2014 - negritei).

Portanto, conclui-se que a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor.

No caso dos autos, constata-se que houve a rescisão do contrato de plano de saúde por suposta fraude, contudo, a ré não comprovou que notificou a autora, ônus que lhe incumbia.

De tal arte, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido notificada pessoal e expressamente da suposta fraude, mostra-se flagrante a abusividade e a nulidade da rescisão contratual, em afronta direta ao dispositivo legal supracitado.

Ademais,
incumbia a ré ter solicitado a comprovação da ligação empregatícia na data de formalização da avença, não podendo dois anos depois da contratação, invocar falta de prova de vínculo empregatício, diante de sua inércia, pleitear a rescisão do contrato.

Neste sentido, já decidiu essa Câmara em casos análogos, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2017.”
(TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025– negritei)

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar:

“No caso em tela, incontroverso que a requerente possui um plano de seguro saúde coletivo com a requerida,
desde 10/05/2023 (ID. 152208644)
, arcando rigorosamente com o pagamento das mensalidades.

Ao que se infere da inicial, a requerente, mesmo estando em tratamento de saúde, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do plano, sem qualquer prévia notificação ou oferta de migração para plano individual.

A controvérsia da lide diz respeito ao fato de que o plano de saúde sustentou a ocorrência de fraude na contratação do plano de saúde, sob a alegação de que a requerente, beneficiária, não possuía vínculo empregatício com a empresa estipulante CONSEG, em violação à Resolução Normativa nº 557/22 da ANS, a ensejar, nos termos do contrato celebrado, a rescisão imotivada da avença e consequente cancelamento do plano de saúde, sem a necessidade de prévia notificação.

Contudo, não se verifica, nos autos, prova suficiente da alegada fraude, tampouco da adoção de providências para esclarecer a situação contratual da autora antes do cancelamento. A operadora recebeu regularmente os pagamentos da autora durante longo período, sem apresentar qualquer impugnação até a rescisão.

Ainda que se reconheça a legitimidade da rescisão por ausência de vínculo, a operadora deveria ter observado a Resolução CONSU nº 19/1999, ofertando à autora plano individual ou familiar nas mesmas condições, sem reimposição de carência, o que não ocorreu.

Outrossim, observa-se que, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 e do artigo 13, II, da Lei nº 9656/98, é possível a rescisão contratual de contratos de planos de saúde privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial após a vigência do período de doze meses, por fraude ou inadimplência e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, não sendo possível ser considerada ilícita a rescisão unilateral realizada pela ré, haja vista a ausência de prévia notificação.

Ademais, ainda que não fosse o caso de ser garantido à autora sua manutenção em contrato coletivo empresarial que foi rescindido, também não se pode permitir que a operadora ré assim proceda, sem que tenha observado o quanto disposto no artigo 1º, da Resolução nº 19, do CONSU, a seguir transcrito, o que não ocorreu no caso em tela:

“Art. 1º da Resolução nº 19 do CONSU: As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”

De outro giro, não se ignora que a cobertura do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial se restringe à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, como se depreende do disposto no artigo 5ª da Resolução Normativa nº 195, de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No caso em tela, contudo, entendo que a requerida não logrou comprovar a alegada fraude na contratação do plano de saúde.

Nesse contexto, incumbia a ré ter solicitado a comprovação da ligação empregatícia ou estatutária, na data de formalização da avença, não podendo agora, mais dois anos depois da contratação, invocar falta de prova de vínculo empregatício, diante de sua inércia, pleitear a rescisão do contrato, sob pena de violação ao disposto no artigo 422 do Código Civil e ao art. 6º, incisos III e IV, do CDC.

Ao contrário, a requerida aceitou a requerente como beneficiária do plano de saúde e recebeu normalmente o pagamento das mensalidades, desde
10/05/2023
(
data da contratação
-
ID. 152208644
), para só agora, mais de dois anos depois, alegando que houve fraude na contratação, fato que não ocorreu, rescindir unilateralmente o plano de saúde, sem sequer notificar a autora beneficiária, previamente, o que não se pode admitir.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE - Exclusão de beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial por falta de comprovação de vínculo empregatício com a empresa estipulante e vínculo de parentesco como proprietário da empresa Avença empresarial rescindida - Reativação do contrato - Legitimidade – A postura da AMIL, em firmar a avença com os requerentes, e fornecer-lhes o serviço por 15 meses da datado contrato, inculcou-lhes a confiança de que efetivamente a coautora poderia se beneficiar do contrato na condição anterior de noiva do proprietário - Situação de irregularidade consolidada, inclusive com aceitação por parte da seguradora, que permaneceu por mais de um ano sem exercer a devida fiscalização sobre o plano de saúde que administra, não sendo razoável permitir que os segurados sofram os prejuízos decorrentes de sua desídia e inércia - Segurados, ademais, que vêm sendo submetidos a tratamentos decorrentes da realização de cirurgias - Dano moral - Inocorrência - Inexistência de violação à honra subjetiva dos apelados - Contrato restabelecido em menos de uma semana - Prejuízo não verificado -Sentença parcialmente modificada - Apelo provido em parte Sucumbência repartida". (TJSP - 2ª Câmara de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível nº1009563-85.2023.8.26.0554 -Voto nº 47625 6 Direito Privado, Apelação Cível nº 1021781-86.2022.8.26.0100, Relatora Desembargadora Hertha Helena de Oliveira, data de julgamento: 27.03.23)”

Sobreleva notar, ainda que, uma vez cancelado o plano de saúde coletivo, é direito dos beneficiários a contratação de novo plano individual, sem a obrigação de aguardar por prazos de carência, por conta da continuidade do plano rescindido.

No caso em tela, contudo, a operadora ré apenas informou a rescisão unilateral do contrato, mas não foi oferecida a opção à autora, beneficiária, de contratar plano individual.

A conduta da requerida, além de violar a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Complementar CONSU, vai contra a boa-fé objetiva, pois retira os serviços essenciais à saúde e à vida dos beneficiários, além do que a descontinuidade dos serviços pode causar danos irreparáveis à requerente, beneficiária,
que está em tratamento
de um
tumor cerebral na hipófise
, doença grave que exigiu
cirurgia de urgência
.

A respeito, vale menção a transcrição da
tese fixada
no
Tema Repetitivo do STJ de nº 1.082
:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

De outro giro, ainda que o contrato tenha sido rescindido por fraude, a qual não restou efetivamente comprovada, e não por inadimplência, qualquer que tenha sido a causa da rescisão caberia à operadora ter cumprido o quanto determinado na resolução nº 19 da CONSU,
notadamente diante do fato deque a beneficiária autora se encontra em tratamento

de

tumor cerebral na hipófise
, não podendo ficar desemparada.

Nesse contexto, de rigor que o plano de saúde coletivo contratado, tendo a autora como beneficiária, seja restabelecido e mantido pela requerida, mas mesmas condições em que inicialmente ajustadas.

O pedido de indenização por danos materiais procede
.

Ao que se infere dos autos, a requerente, ao passar mal, teve que ser atendida, de urgência, bem como teve que
arcar com consulta médica particular no valor de R$ 500,00
, valor que deve ser restituído a título de
danos materiais
, quantia essa que a ré se recusou a cobrir sob a alegação do cancelamento indevido do plano de saúde, como já exposto nessa fundamentação.

Desse modo, de rigor que a ré seja condenada a arcar com o valor gasto pela requerente, no valor de R$ 500,00.

No mais, conforme já exposto, a rescisão do contrato foi ilegal, fazendo com que a autora, apesar de efetuar o pagamento das mensalidades regularmente, ficasse sem cobertura médica em momento que mais precisava, eis que foi diagnosticada com
tumor cerebral na hipófise
, de modo que situação vivenciada extrapolou os limites do mero descumprimento contratual, constituindo inquestionável dano moral passível de indenização.

Nesse ínterim, houve evidente sofrimento anormal causado a requerente, longe de um singelo aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, a ensejar os danos morais postulados.

Desse modo, diante da situação infligida à autora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa,
entendo por bem fixar a indenização por danos no valor de R$ 10.000,00
,
e não no montante postulado na inicial (R$ 20.000,00
), observada a súmula nº 326 do STJ.”
(id. 324329925 - destaquei).

Por outro lado, ainda que o contrato tenha sido rescindido por fraude, a qual não restou efetivamente comprovada, qualquer que tenha sido a causa da rescisão caberia à operadora ter cumprido o quanto determinado na resolução nº 19 da CONSU, notadamente diante do fato deque a beneficiária autora se encontra em tratamento de tumor cerebral na hipófise, não podendo ficar desemparada.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado.

Avançando na resolução da celeuma, constatada a ilicitude do cancelamento contratual, legítima é a pretensão de ressarcimento do dano material suportado pela autora, que, diante da urgência, viu-se compelida a pagar consulta médica no valor de R$500,00.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que o MM. Juiz também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

Logo, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, pela interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, em especial à pessoa idosa.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada pelo cancelamento abrupto.

A autora estava em tratamento para tumor cerebral, condição grave que exigia procedimento cirúrgico urgente. A rescisão do contrato, sem notificação prévia e durante tal contexto, extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025